Tribunal: TJSP
Processo: 2165209-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A AGRAVANTE NO POLO PASSIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
I – Insurgência contra r. decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela agravante, ao fundamento de que a tese de ilegitimidade passiva foi tratada no v. acórdão que julgou a ação principal,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE PASSIVA – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A AGRAVANTE NO POLO PASSIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA
I – Insurgência contra r. decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela agravante, ao fundamento de que a tese de ilegitimidade passiva foi tratada no v. acórdão que julgou a ação principal, cuja decisão condenou solidariamente a agravante e a corré RS Previdência a devolver os valores pagos pela agravada conforme pedido inicial;
II – Decisão que não comporta reparo, diante de sua imutabilidade, não sendo mais cabível questionar a existência de direito reconhecido;
III - Considerando que a agravante litigou de má-fé alterando a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, aplica-se a multa de 2% do valor da condenação.

RECURSO NÃO PROVIDO